Tribunal: TJPA
Processo: 0003070-89.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003070-89.2019.8.14.0035

APELANTE: LEONARDO SOARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003070-89.2019.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ÓBIDOS - VARA ÚNICA.

APELANTE: LEONARDO SOARES DE SOUZA.

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL, OAB-PA Nº 9.592.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PRELIMINARES.
NULIDADES POSTERIORES À DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR NULIDADE DO JULGAMENTO, POR NULIDADE DO PROCESSO. MÉRITO. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.

1.

Preliminarmente, verifica-se ter sido plenamente garantido ao recorrente o direito a defesa técnica em seu favor durante todo o processo criminal, com a apresentação de Resposta à Acusação, e a presença de defensor na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que formulou pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, bem como com a devida apresentação de Alegações finais, em forma de memoriais, todos por advogado devidamente habilitado nos autos, não assistindo razão a tese de nulidade do processo, eis que não houve cerceamento de defesa, já que o recorrente foi devidamente assistido por defesa técnica em todos os atos do processo criminal.

Faz-se necessário salientar que a demonstração de prejuízo é elemento imprescindível para fim de nulidade, consoante regra estatuída no art. 563, caput, do Código de Processo Penal, e entendimento da Súmula nº 523 do STF, que reportam o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

2.

Como se constata nos autos, o simples fato de que a menção ao depoimento prestado por outra testemunha, por parte do representante do
Parquet
, em Plenário da Sessão do Júri, não gerou qualquer prejuízo ao recorrente, tendo em vista que os jurados proferiram suas manifestações condenatórias baseados em provas concretas colhidas durante a instrução processual. A menção ao depoimento da testemunha não foi elemento crucial para a condenação do apelante, cabendo destacar que tal depoimento está em perfeita consonância com as demais provas carreadas aos autos.

3.

A justificativa utilizada pelo juiz
a quo
para o indeferimento do pleito da defesa sobre
à
suspens
ã
o do julgamento em Plen
á
rio, mostrou-se satisfatória, já que o magistrado de piso decidiu em observância ao princípio da cooperação processual, o qual dispõe que as partes e o Juízo devem adotar condutas proativas, colaborativas e cooperativas para solução em tempo razoável do processo. O presente princípio da cooperação processual está previsto no Código de Processo Civil, em seu art. 6º, que se aplica subsidiariamente ao processo penal.

4.

No mérito, a materialidade e autoria dos crimes de Homicídio Qualificado e Lesão Corporal (art. 121, §2º, II e IV e, art. 129, § 1º, I, ambos do Código Penal), estão evidenciados e provados nos autos pelos laudos e depoimentos das testemunhas, prestados durante a instrução e no Plenário do Tribunal do Júri.

5.

As condições fáticas sob as quais se deram os delitos dos presentes autos, conforme demonstradas pelas declarações testemunhais e pelos laudos periciais, representam elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea, concreta e suficientemente fundamentada.

As
alegações defensivas encontram-se isoladas das demais provas dos presentes, porquanto a defesa do apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

6. É de notório saber jurídico criminal que a manutenção do decreto condenatório do Tribunal do Júri se dá por força imperativa do princípio constitucional da ‘Soberania dos Veredictos’ (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal de 1988), o qual se satisfaz com a existência, mesmo que mínima ou unitária, de algum elemento probatório capaz de servir de arrimo para a firmada decisão, configurando situação em que o Conselho de Sentença simplesmente opta por uma das versões apresentadas.

Os jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceram a materialidade e autoria delitivas,
devendo a decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos.

7. Recurso conhecido e desprovido, concordando com a maior parte do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

30ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO SOARES DE SOUZA
, contra sentença condenatória (ID nº 5669079), emanada do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que após decisão do Conselho de Sentença, que condenou o recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV e, art. 129, § 1º, I, ambos do Código Penal (Homicídio Qualificado e Lesão Corporal Grave), a pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que na noite do dia 16/03/2019, em um ramal de mata fechada, localizado entre as comunidades Vila Liberdade e Peruana, zona rural do município de Óbidos, com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o recorrente Leonardo Soares de Sousa matou a vítima Almirzael da Silva Moura, com, no mínimo, três disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico e fotos, anexas aos autos.

Recebimento da denúncia, ID nº 5669012. Citação, ID nº 5669013, pág. 20. Resposta à acusação, ID: 5669014, págs. 7-11 e págs. 13-16. A acusação apresentou memoriais orais e a defesa apresentou memoriais finais escritos (ID’s nº 5669068, págs. 12-18 e nº 5669069 págs. 3-8). O apelante fora pronunciado em 28.01.2019 (ID nº 5669070).

Após sessão do Tribunal do Júri e, inconformado com a sentença condenatória (ID nº 5669079, págs. 20-25 e págs. 34-38), a defesa do recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 5669080, págs. 5-13), pugnando pela nulidade posterior à decisão de pronúncia, alegando erro na aplicação da pena e asseverando decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

O representante do Ministério Público, vinculado ao juízo de 1º Grau, apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e desprovimento ao recurso (ID nº 5669080, págs. 18-23).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que emanei despacho, encaminhando-os à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

A Procuradora de Justiça Criminal
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, ID nº 6809036.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Sob sugestão para julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço o recurso de Apelação.

Trata-se de autos de processo crime de Homicídio Qualificado e Lesão Corporal (
121, §2º, II e IV e, art. 129, § 1º, I, ambos do Código Penal), sendo
LEONARDO SOARES DE SOUZA
condenado a pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime inicial fechado. Passo a análise das razões recursais.

QUESTÕES PRELIMINARES.

DAS NULIDADES POSTERIORES À DECISÃO DE PRONÚNCIA.

Assevera a defesa do recorrente nulidades posteriores à decisão de pronúncia, referentes a:

a) nulidade do processo por cerceamento de defesa, por alegar que, entre a prolação da decisão de Pronúncia e a habilitação dos novos advogados, o recorrente ficou sem defensor, quando fluía/fluiu o prazo para eventual interposição de recurso em face da referida decisão;

b) nulidade do julgamento, uma vez que, o Representante do Ministério Público, em mais de uma oportunidade, narrou a uma das testemunhas o que uma outra declarara em plenário da sessão do júri, ocasião em que houve pronta e imediata intervenção da defesa;

c) nulidade do processo, diante do indeferimento do pedido de suspensão da Sessão do Júri, pleiteado com o fim de confirmar o endereço ou que fosse certificado se a testemunha faltosa residia no endereço constante dos autos.

Em relação à matéria preliminar sobre a nulidade do processo, por cerceamento de defesa
, em razão do apelante ter ficado sem advogado entre a prolação da decisão de pronúncia e a habilitação dos seus novos defensores,
constata-se a improcedência do alegado. Explico:

Analisando os autos, verifica-se ter sido plenamente garantido ao recorrente o direito a defesa técnica em seu favor durante todo o processo criminal, com a apresentação de Resposta à Acusação, e a presença de defensor na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, inclusive, formulou pedido de revogação da prisão preventiva do apelante, bem como com a devida apresentação de Alegações finais, em forma de memoriais, todos por advogado devidamente habilitado nos autos, não assistindo razão a tese de nulidade do processo, eis que não houve cerceamento de defesa, já que
LEONARDO SOARES DE SOUZA
foi devidamente assistido por defesa técnica em todos os atos do processo criminal.

Ademais, faz-se necessário salientar que a demonstração de prejuízo é elemento imprescindível para fim de nulidade, consoante regra estatuída no art. 563, caput, do Código de Processo Penal, e entendimento da Súmula nº 523 do STF, onde reportam o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
). Dispõem, respectivamente, o referido artigo do Código de Processo Penal e a súmula do STF:

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Súmula 523

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

O Princípio do Prejuízo, também chamado de princípio do não-prejuízo, enuncia que não há nulidade sem prejuízo, ou seja, caso haja um ato processual cuja nulidade não chegou a tolher a liberdade de atuação de qualquer dos postulantes, não há prejuízo, não podendo-se, então, falar-se em nulidade processual.

Existe uma visível correlação entre o princípio do prejuízo, o da finalidade, e o do aproveitamento. Em todos, prevalece o interesse público de salvar o processo, exceto nas hipóteses em que a falta de forma afronta e prejudica o próprio interesse protegido. Assim, diante de ato nulo que não prejudicar a parte, o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta (art.249, §1º, CPC).

Por força do princípio do prejuízo não há que se falar em ineficácia do ato ou do processo (reconhecimento da nulidade), sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
). O princípio do prejuízo está previsto no art. 563, do Código de Processo Penal, nestes termos: “Nenhum ato será declarado nulo [ineficaz], se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

O referido princípio é um dos mais relevantes em matéria de nulidade, visto que ele deve estar presente em todas as declarações de invalidade de qualquer ato ou de qualquer processo.

Conclui-se que o entendimento sobre o princípio do prejuízo implica na seguinte condução: “a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”, de forma que, configurada essa hipótese, não há que se falar em prejuízo, sob pena de se apegar a um formalismo exagerado e inútil que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional. (
GRINOVER, Ada Pelegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 31 e p. 79).

No presente caso,
a defesa do recorrente não demonstrou nas razões do recurso de Apelação, concretamente, a existência de efetivos prejuízos para o apelante
,
motivo pelo

qual rejeito a tese preliminar
. Nesse entendimento, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO PARA NOMEAR NOVO CAUSÍDICO FACE A INÉRCIA DO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU, QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO, ASSISTIDO EM TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief) ( AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021), o que não foi comprovado na espécie, visto que o réu, que estava em lugar incerto, foi devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal, inclusive quando da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo devidamente assistido, nessa oportunidade, pela Defensoria Pública, em razão do não comparecimento de seu antigo patrono à sessão do júri. 2. Ademais, Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal - CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido (HC 552.108/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Na hipótese, de acordo com os autos, verifica-se que o agravante, que estava foragido, tinha plena ciência do processo criminal instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder ao feito criminal, inclusive havendo petição de seu antigo advogado constituído demonstrando a ciência da citação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 161755 PB 2022/0069845-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO MAJORADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. O nosso sistema processual penal adota o princípio pas de nullité sans grief, no qual somente se declara a nulidade de um ato processual quando houver a efetiva demonstração de prejuízo. 2. Constatando-se que o Conselho de Sentença optou por uma das teses que constam na Ação Penal e apresentadas em plenário, afasta-se o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com a qual o apelante pretende anular o julgamento, mantendo-se a Sentença que o condenou, sob pena de afronta ao princípio da soberania do Júri. 3. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AC - APR: 08000512020188010009 AC 0800051-20.2018.8.01.0009, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2021).

Em relação à tese preliminar de nulidade do julgamento
,
em razão do Representante do Ministério Público ter narrado a uma das testemunhas o que outra declarara em sessão do plenário júri,
esta questão também merece o mesmo destino da matéria preliminar anterior, razão pelo qual
entendo ser também improcedente o pedido.

Como se constata nos autos, o simples fato de que a menção ao depoimento prestado por outra testemunha, por parte do representante do
Parquet
, em Plenário da Sessão do Júri, não gerou qualquer prejuízo ao recorrente, tendo em vista que os jurados proferiram suas manifestações condenatórias baseados em provas concretas colhidas durante a instrução processual.

A menção ao depoimento de uma testemunha não foi elemento crucial para a condenação do apelante, cabendo destacar que tal depoimento está em perfeita consonância com as demais provas carreadas aos autos.

Em face disso, não há que se arguir nulidade, até porque também não fora comprovado pela defesa do apelante a presença de prejuízos concretos em seu desfavor deste,
cabendo reiterar, nesse ponto, os argumentos utilizados na questão preliminar anterior. Em face ao exposto, rejeito a presente questão preliminar.

Em relação à terceira matéria preliminar,
referente à arguição de nulidade do processo,
em face do indeferimento do pedido de suspensão da Sessão do Júri,
pleiteado com o fim de confirmar o endereço, ou de certificar se a testemunha faltosa residia no endereço constante dos autos,
a tese preliminar também não merece guarida. Explico:

No processo penal, deve-se sempre ter atenção ao princípio constitucional da ampla defesa, que, principalmente no rito do Tribunal do J
ú
ri,
é
mencionado em dois momentos (art. 5º, incisos LV e XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988).

Contudo, no caso dos autos, a justificativa utilizada pelo juiz
a quo
para o indeferimento do pleito da defesa sobre a suspens
ã
o do julgamento em Plen
á
rio, mostrou-se satisfatória, já que o magistrado de piso decidiu em observância ao princípio da cooperação processual, o qual dispõe que as partes e o Juízo devem adotar condutas proativas, colaborativas e cooperativas para solução em tempo razoável do processo.

O presente princípio da cooperação processual está previsto no Código de Processo Civil, em seu art. 6º, o qual deve ser aplicado subsidiariamente ao processo penal:

Art. 6º
.
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Observando que a Defesa compareceu na primeira Sessão do Júri, tendo ampla vista dos autos para verificar que a testemunha por ela arrolada, o Sr. Josimar da Silva, havia mudado de endereço, e nada fez para cooperar, já que não informou o endereço atualizado da referida testemunha, portanto, não se mostra necessária intimação do Juízo para orientar o Advogado a cumprir o referido princípio processual. Nesse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUSPOSTA OFENSA AO ART. 483, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO FORMULAÇÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO – DESACOLHIDA – NÃO IMPUGNAÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE AS IRREGULARIDADES A ATRAIREM A SANÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA – PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. Eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário, tal como a suposta ausência de formulação de quesito, devem, forçosamente, ser objeto de irresignação oportuno tempore, na própria sessão, de modo a constar na ata de julgamento, sob pena de preclusão, a teor do art. 571, VII, do CPP. O princípio da demonstração do prejuízo também se aplica às nulidades absolutas, de sorte que se verificando que não emana do ato defeituoso qualquer dano à defesa do acusado, não há falar em rescisão do processo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Necessidade de se afastar de um formalismo excessivo, para se aproximar de um formalismo-valorativo [Carlos Alberto Alvaro de Oliveira], impondo a observância da lealdade e da boa-fé a todos os sujeitos processuais, à luz do princípio da cooperação.

(TJ-MT - APL: 00035420420098110010 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/06/2012, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2012)

Em face dos fundamentos explanados,
nego o deferimento da referida matéria preliminar arguida.

MÉRITO.

DA TESE DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA.

Não merece prosperar o pleito defensivo de fixar a pena no mínimo legal,
ante erro ou injustiça na aplicação da pena base
, pois
considerando as condições fáticas em que se deram os delitos dos presentes autos
, conforme demonstradas com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea, concreta e suficientemente fundamentada.

Logo, as
alegações defensivas encontram-se isoladas das demais provas dos presentes, porquanto a defesa do apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário. Dispõe o CPP, no referido art.:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Como se verifica da análise da sentença condenatória (ID nº 5669079), em relação ao crime de Homicídio Qualificado, o juízo de 1º Grau estabeleceu a reprimenda inicial em 18
(dezoito) anos de reclusão, sendo que em relação ao crime de
Lesão Corporal Grave, o juízo
a quo
estabeleceu a reprimenda inicial em 02
(dois) anos de reclusão,
ou seja, dentro dos patamares da pena base, como se observa no excerto abaixo:

“(...)II – DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido,
para
CONDENAR
o réu
LEONARDO SOARES DE SOUSA

nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV e art. 129, §1º, I ambos do CP na forma do art. 70 do CP, pelo que passo a dosar a penal
, conforme prevê o art. 68 do CP.

Pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a conduta do réu exteriorizou
CULPABILIDADE
acentuada, pois a vítima fatal sofreu diversos disparos de arma de fogo, o que demonstra a vontade intensa de ceifar a vida da vítima.

O réu não possui
ANTECEDENTES
CRIMINAIS
, conforme certidão de fl. 95.

A
CONDUTA SOCIAL
do réu foi aferida como boa.

Não há elementos para se avaliar a
personalidade
do agente
, uma vez que demandaria um estudo por profissional da área, portanto nada se tem a valorar.

O
motivo
do crime é fútil, haja vista que o réu concorreu para o homicídio que ceifou a vida da vítima por desavença decorrente de ciúmes, porém trata-se de circunstância que qualifica o crime, já valorada pelo legislador para o crime de homicídio qualificado o qual o réu restou pronunciado. No tocante a leso corporal, é circunstância agravante, a qual será valorada na próxima fase da dosimetria.

As
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, haja vista que praticou o crime de homicídio por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, porém por ser circunstância agravante, deixo para valorar na fase seguinte da dosimetria da pena. No entanto, o local onde a vítima foi abordada, isto é, dentro de um ramal de mata fechada, facilitou a consumação do crime, fator muito importante para o êxito da empreitada criminosa.

As
consequências
do crime são desfavoráveis ao réu, haja vista que eliminou prematuramente a vida de um jovem professor.

O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o delito.

Assim, fixo a pena base da seguinte forma:

1)

Para o crime de homicídio em
18 (dezoito) anos de reclusão.

2)

Para o crime de lesão corporal grave em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena verifico incidir a agravante prevista no art. 61, II, c, em razão de ter sido o crime praticado por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, razão pela qual agravo a pena para
21 anos
de reclusão para o crime de homicídio.

Para o crime de lesão corporal, reconheço as agravantes do motivo fútil e do recurso de dificultou a defesa da vítima, pelo que agravo a pena para 03 anos e 06 meses de reclusão.

Tendo em vista que os jurados reconheceram a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º do CP, isto é, lesão corporal privilegiada, diminuo a pena para
02 (dois) anos de reclusão.

Procedendo ao concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, aplico a somatória, em conformidade com o parágrafo único do referido dispositivo, por ser mais benéfico, e assim fica a pena do réu em
23 (VINTE E TRÊS) ANOS de reclusão
, a qual torno
DEFINITIVA
, por não haver causas de aumento ou de diminuição da pena.

O réu permaneceu preso durante o período de 21/06/2019 até o dia 09/12/2020, tendo já cumprido 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de pena, restando, ainda,
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias
de pena a cumprir.

Determino que a pena seja cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, pois a pena é superior a 08 anos, o que faço nos termos do art. 33, § 2º,
a,
do CP e em conformidade com o que prescreve o art. 2º §1º da Lei 8.072/90 –lei dos crimes hediondos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com violência. (...)”.

Como visto na decisão condenatória, o magistrado de 1º grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais “culpabilidade”, “motivo”, “circunstâncias do crime“ e “consequências”, sendo a pena final, concreta e definitiva de
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Assim, no crime de Homicídio Qualificado verifica-se que foi fixada em 14
(catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
sendo acima do mínimo legal, observando, ainda, que a pena base aplicada em razão do Juízo a quo ter considerado 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, como desfavoráveis.

Ressalta-se que, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, foram avaliadas, valoradas e corretamente justificadas, com base em dados concretos, provenientes dos autos.

Como se observa, a fixação da pena-base foi aplicada dentro do Princípio da Proporcionalidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas, para as hipóteses em que, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não ocorreu no caso da sentença condenatória dos autos.

Verifica-se, ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, a incidência de até mesmo uma circunstância desfavorável, afasta a possibilidade de aplicação da pena, no seu patamar mínimo, como se observa na Súmula 23:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Em face do analisado, não há que se falar em critério ideal e nem em
erro in judicando
, na dosimetria da pena base. A pena foi corretamente aplicada, em consonância com a previsão legal, atuando dentro da discricionariedade do Juízo. A decisão combatida foi acertada e deve ser mantida em todos os seus termos.

DA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Verifica-se no que se refere a decisão manifestamente contrária às provas dos autos,
matéria defendida pela defesa do apelante,
constam dos autos provas cristalinas em sintonia com a decisão dos jurados.

É de notório saber jurídico criminal que a manutenção do decreto condenatório do Tribunal do Júri, se dá por força imperativa do princípio constitucional da ‘Soberania dos Veredictos’ (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal de 1988), o qual se satisfaz com a existência, mesmo que mínima ou unitária, de algum elemento probatório capaz de servir de arrimo para a firmada decisão, configurando situação em que o Conselho de Sentença simplesmente opta por uma das versões apresentadas.

Os jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceram a materialidade e a autoria delitivas,
devendo a decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
16 (dezesseis) anos de reclusão. -
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26).

Por todo o exposto, acompanhando na maior parte o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço o recurso e
lhe
nego provimento, mantendo a sentença condenatória do Tribunal do Júri em todos os seus termos.

Belém, 14 de setembro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/10/2022